Tribunal: TJMT
Processo: 0000521-22.2012.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000521-22.2012.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JULIANO RIBEIRO GRACA PAIVA - CPF: 705.639.501-53 (EMBARGADO), OLIMPIERRI MALLMANN - CPF: 022.406.229-89 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO SCHEVINSKI - CPF: 298.776.791-91 (EMBARGANTE), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI - CPF: 430.139.101-00 (EMBARGANTE), JULIANO RIBEIRO GRACA PAIVA - CPF: 705.639.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL A ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por instituição financeira, para reconhecer a prescrição quinquenal aplicável à execução de título oriundo de acordo homologado judicialmente e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Os embargantes alegam omissão quanto à suposta ocorrência de decisão surpresa e à inaplicabilidade do prazo quinquenal, defendendo a incidência do prazo trienal das cédulas de crédito rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se se o acórdão incorreu em omissão quanto: (i) à caracterização de decisão surpresa, por ter fixado o marco inicial da prescrição intercorrente sem prévia manifestação das partes; e (ii) à inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal, diante da inexistência de novação e da incidência de normas específicas relativas ao crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados no acórdão embargado.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relativos ao termo inicial da prescrição, afastando a alegação de decisão surpresa, por ter havido debate prévio sobre a matéria nos autos.

5.

A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada com base no art. 206, § 5º, I, do CC, ao se reconhecer que o acordo homologado judicialmente constitui nova obrigação, que substitui a anterior.

6.

As normas específicas do Decreto-Lei nº 167/1967 e da Lei Uniforme de Genebra foram analisadas e afastadas, com fundamentação adequada à luz do entendimento de que não houve subsistência da obrigação originária.

7.

Não se constatam vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo incabível o uso dos embargos como instrumento recursal.

8.

Inexistência de caráter protelatório nos embargos, não sendo cabível a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura decisão surpresa a fixação do termo inicial da prescrição intercorrente quando a matéria foi previamente debatida nos autos. 2. A homologação judicial de acordo constitui nova obrigação, regida pela prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do CC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 192, 206, § 5º, I, e 361; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Lei Uniforme de Genebra.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AI nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cesar Roberto Schevinski e Adriana Spenassatto Schevinski contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, para reformar a sentença, e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Os embargantes sustentam, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC/2015, a existência de omissão no acórdão quanto a pontos relevantes que não teriam sido apreciados, notadamente a suposta decisão surpresa, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC, por ausência de prévia oportunidade de manifestação das partes sobre o marco inicial da prescrição intercorrente.

Alegam, ainda, que o parcelamento do débito não possui efeito de novação, pois, conforme o art. 192 do Código Civil, os prazos prescricionais não podem ser alterados por convenção entre as partes, de modo que o prazo aplicável permanece o trienal, previsto no art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967 e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Contrarrazões apresentadas pelo não acolhimento dos embargos, ao argumento de que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento. Alega ainda o caráter protelatório dos embargos, requerendo a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC (id 318848381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, os embargantes sustentam a ocorrência de decisão surpresa, ao argumento de que o acórdão teria inovado ao fixar o termo inicial da prescrição na data da última parcela do acordo homologado, sem prévia manifestação das partes. Alegam, ainda, que a decisão teria incorrido em omissão quanto à inaplicabilidade do prazo quinquenal, defendendo a incidência da prescrição trienal própria das cédulas de crédito rural, em razão da inexistência de novação.

As alegações, contudo, não merecem prosperar. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a questão relativa ao termo inicial da prescrição e à natureza jurídica do acordo homologado judicialmente, reconhecendo, com base no artigo 206, §5º, I, do Código Civil, que a homologação do acordo gera nova obrigação, sujeita ao prazo prescricional quinquenal. O julgado também destacou que o vencimento antecipado, por inadimplemento parcial, não tem o condão de alterar o termo inicial da contagem, que permanece atrelado à data da última parcela pactuada.

Não há, portanto, qualquer inovação ou decisão surpresa, uma vez que a matéria foi debatida no recurso de apelação e apreciada à luz dos dispositivos legais invocados pelo próprio recorrente. Ademais, o dever de consulta previsto no artigo 10 do CPC refere-se à prolação de decisão com fundamento em questão não suscitada nem debatida, hipótese que não se verifica, pois a controvérsia sobre a prescrição intercorrente, seus marcos temporais e fundamentos legais, foi amplamente discutida nos autos.

Quanto à alegada inaplicabilidade do prazo quinquenal e suposta violação aos artigos 192 e 361 do Código Civil, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que o acordo homologado judicialmente substituiu a obrigação original, caracterizando nova relação jurídica, o que atrai a incidência da regra específica do artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

Também não há omissão quanto à análise do prazo prescricional trienal previsto no Decreto-Lei nº 167/1967 e na Lei Uniforme de Genebra, pois tais dispositivos foram expressamente mencionados e afastados no voto condutor, com a devida motivação.

A decisão embargada observou adequadamente os princípios da motivação e da congruência, atendendo ao disposto no artigo 489, §1º, IV, do CPC. Ainda que a fundamentação não tenha reproduzido todos os argumentos expendidos pelas partes, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os fundamentos apresentados, bastando que exponha de modo suficiente as razões de convencimento que amparam sua conclusão.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025